Tribunal: STF
Processo: ARE 1332243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NAS CONTAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. - O art. 43 do Código Tributário Nacional preconiza que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica tanto da renda, quanto dos proventos de qualquer natureza, estes entendidos como acréscimos patrimoniais não afetos à renda. - As quantias relativas aos juros e às multas aplicadas às contas pagas em atraso pelo usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica devem ser caracterizadas como renda que representam acréscimo patrimonial, pois se somam ao valor da dívida principal. Impossibilidade de exclusão dos encargos financeiros das bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. - A Lei n° 9.430/96, por sua vez, dispondo sobre a legislação tributária federal, no seu art. 11 nomina os encargos financeiros de receita e traça toda uma sistemática, com requisitos específicos, para que o débito não pago seja excluído do lucro líquido. No art. 28 do mesmo diploma encontra-se menção a que o art. 11 deverá ser aplicado quando da apuração da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - Precedente desta eg. Corte (AC 465808 -PB. Rel. Des. Fed. FRANCISCO BARROS DIAS, D.T 21.07.2010) - Apelação e agravo retido desprovidos” (fl. 34, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 51, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150 e o inc. III do art. 153 da Constituição da República, ao argumento de que, “considerando que a verba que se pretende tributar tem caráter iminentemente INDENIZATÓRIO, ela não se enquadra no conceito de RENDA (assim entendida corno acréscimo patrimonial)” (fl. 114, vol. 2).



    Sustenta que “as três violações encontram ligação indissociável: a retenção indevida de valores, a titulo de IR, sobre verba indenizatória que sequer encontra guarida na base de cálculo constitucionalmente prevista, viola o o art. 153, III, o que acarreta a violação ao principio da capacidade contributiva estabelecido no art. 1§º do art. 145 e, consequentemente, culmina na violação do principio do não confisco estabelecido no art. 150, IV, todos da Constituição Federal” (sic, fl. 117, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 163-165, vol. 2).



    No agravo, a agravante insiste que, “considerando que os valores INDENIZATÓRIOS recebidos a titulo de juros de mora e multa moratória não decorrem de trabalho ou da atividade econômica da Recorrente, representando mera recomposição do PATRIMÔNICO ceifado em virtude da MORA no pagamento de seus Clientes, tem-se como CLARO que tais valores não devem ser levados em conta para a mensuração da CAPACIDADE CONTRIBUTIVA da Recorrente” (fl. 191, vol. 2).



    Pede “o recebimento e o integral provimento deste Agravo, a fim de que seja reconsiderada a r. decisão ora agravada, para: (a) determinar a subida dos autos originais e o regular processamento do Recurso Extraordinário anexo, uma vez que atende todos os requisitos legais exigidos para o seu conhecimento e provimento, ou (b) seja ele convertido para se conhecer e prover diretamente o Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja concedida integralmente a segurança pleiteada pela Agravante para reconhecer a não incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre os valores recebidos pela Recorrente a título de juros de mora e multa moratória em virtude do pagamento extemporâneo das faturas de energia elétrica de seus Clientes” (fl. 203, vol. 2).



    A União pede “que o recurso extraordinário da parte seja inadmitido, diante da infraconstitucionalidade da discussão – não se aplicando o tema 962 de RG à hipótese – e, caso assim não entenda, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, com o intuito de aguardar-se o término do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.063.187, observando-se a sistemática da repercussão geral após a decisão” (fls. 1-4, vol. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 962 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 962, discutiu-se sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrentes de restituição de indébito tributário.



    Na espécie vertente, discute-se a incidência desses tributos sobre encargos financeiros previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso.



    Nesse sentido, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.138.245-AgR-ED-EDv.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Passo a enfrentar o mérito propriamente dito. Impõe-se perscrutar se os valores recebidos a título de juros e multa quando do pagamento a destempo das contas de luz representam ou não aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de um acréscimo patrimonial (materialidade tributável do IR). Convém trazer à baila o que dispõe o art. 43 do CTN: (…) In casu, trata-se de hipótese em que a empresa fornecedora de energia elétrica recebe pagamento extemporâneo pelos serviços prestados, razão pela qual são aduzidos ao montante principal juros de mora e multa. É cediço que aos devedores que não cumprem suas obrigações em tempo oportuno é atribuída a obrigação de tais encargos financeiros. Anoto que a discussão aqui encartada não deve restar limitada tão somente à questão dos juros serem caracterizados ou não como verba indenizatória, mas sim, deve-se analisar a composição de tal verba, observando-se atentamente se, quando do seu pagamento, ocorre ou não aumento do montante principal. Destarte, não creio que o deslinde da presente demanda se resume apenas à aplicação dos arts. 402/404 e 406 do Código Civil ao tratar das perdas e danos e dos juros legais a serem aplicados quando do inadimplemento das obrigações. Percebe-se que o art. 43 do Código Tributário Nacional, acima transcrito, estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica tanto da renda, quanto dos proventos de qualquer natureza, estes entendidos como acréscimos patrimoniais não afetos à renda. Destarte, resta evidente que, tanto as quantias relativas aos juros, quanto às multas aplicadas às contas pagas em atraso pelo usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica devem ser caracterizadas como proventos que, como anteriormente mencionado, representam acréscimo patrimonial, pois se somam ao valor da dívida inicial, restando inconteste a ocorrência de majoração do montante principal adimplido com tais encargos financeiros. Noutra banda, não se pode olvidar que o referido dispositivo legal em seu § 1º traz menção expressa quanto à incidência da exação em comento, independentemente da nomenclatura atribuída à receita, ou seja, se o pagamento de tais encargos (juros e multa) resulta na ocorrência de acréscimo patrimonial não importa como estejam denominados. A Lei n° 9.430/96, por sua vez, dispondo sobre a legislação tributária federal, discorrendo sobre o Imposto de Renda - Encargos Financeiros de Créditos Vencidos - traz o seguinte comando: (…) Como se vê, a norma acima traslada cuidou de nominar os encargos financeiros de receita e traçou toda uma sistemática, com requisitos específicos, para que o débito não pago fosse excluído do lucro líquido, propiciando às empresas um tratamento específico quanto à inadimplência. No art. 28 do mesmo diploma encontra-se menção a que o art. 11 deverá ser aplicado quando da apuração da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. De todo o exposto, pode-se concluir que o legislador pretendeu tratar o montante relativo aos encargos financeiros como receita, considerada assim, como entrada contábil a ser acrescida ao montante da dívida principal, dando ensejo a ocorrência de acréscimo patrimonial, não cabendo a exclusão de tais montantes das bases de cálculo do Imposto de Renda, nem da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. (…)” (fls. 30-32, vol. 2).



     



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.807-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.264.368-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 998.589-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2017).



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.307-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora